Tribunal: STF
Processo: RE 481120
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos (em 08.06.2009) por Milton Soares em face de acórdão, proferido pela Segunda Turma deste Tribunal, que rejeitou embargos declaratórios e manteve decisão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário. Seguem as ementas dos julgamentos proferidos no agravo regimental (fl. 202) e nos subsequentes embargos de declaração (fl. 249):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. RECURSO QUE NÃO DEMONSTRA O DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. 3. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-D DA LEI 9.494/97. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.
    2. Não há vício a sanar quando o acórdão do agravo regimental afasta, com apoio na jurisprudência desta Corte, todos os argumentos deduzidos pela parte ora embargante.
    3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar.
    4. Embargos de declaração rejeitados.”
    Nos embargos de divergência, sustenta-se:
    I) com base nos paradigmas o RE-AGR 474.794-4/RS (DJ 09.05.2006) e RE-AGR 541.901-1/RS (DJ 23.10.2007) a prejudicialidade do RE pois a Primeira Turma entende que, “se o Tribunal a quo se utilizou como razão de decidir não só a inconstitucionalidade da MP nº 2.180-35/2001, mas também fundamentos de índole infraconstitucional, os quais se mantiveram incólumes ante o desprovimento do recurso especial, aplicar-se-ia inevitavelmente o óbice da Súmula nº 283 deste Excelso Pretório”;
    II) com base no RE 478.242/RS (DJ 17.08.2007), a inaplicabilidade das conclusões do acórdão recorrido ao presente caso porque trata-se de execução embargada pela União; e
    III) com base no RE 420.816/PR, o equívoco do acórdão recorrido pois o presente caso é de execução individual e não coletiva.
    Requer-se o provimento dos presentes embargos para que prevaleça o entendimento da Primeira turma deste Supremo Tribunal Federal e seja reconhecida a prejudicialidade do recurso extraordinário do INSS, ou seja, que se mantenha a condenação da União nos honorários advocatícios, com base no art. 1º-D da Lei nº 9.494/97.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento dos embargos de divergência em parecer assim ementado (fl. 307):
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NÃO EMBARGADA. O PLENO DO STF NO RE Nº 599.903 NÃO RECONHECEU A REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA”.
    A parte embargada apresentou manifestação (fls.320-325v).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Quanto à alegação de prejudicialidade do Recurso extraordinário, verifico que os paradigmas indicados não tratam da questão de mérito dos presente autos.
    Desse modo, não há o necessário cotejo analítico da divergência pois os presentes embargos não lograram êxito em demonstrar que a questão infraconstitucional seria a mesma.
    De acordo com a firme jurisprudência dessa Corte, os embargos de divergência somente tem pertinência quando opostos em face de acórdãos que julgam o mérito da controvérsia discutida no recurso extraordinário. Confira-se as seguintes ementas do Pleno do STF: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O ACÓRDÃO PARADIGMA E A DECISÃO EMBARGADA. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO COM PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou a necessidade de demonstração objetiva do alegado dissídio jurisprudencial mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e o ato embargado. 
    2. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos com fundamento em acórdãos que examinaram o mérito da matéria versada no recurso extraordinário, enquanto o apelo extremo encartado nos presentes autos não foi admitido, tendo em vista óbice processual. 
    3. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (RE 753660 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 20.04.16)
    “E M E N T A: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSIBILIDADE ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO aprecia O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário.”
     (RE 622378 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 10.11.16) 
    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. embargos de divergência. Hipóteses de cabimento não configuradas. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 1. Nos termos do art. 546, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 330 do RISTF, somente são cabíveis embargos de divergência contra decisão de turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário quanto à interpretação da lei federal. 2. São incabíveis embargos divergentes contra decisão que não adentra o mérito da causa. Precedentes. 3. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula nº 284/STF. 5. agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (AI 840355 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 18.05.16)
    Mister acrescer que o Embargante não fez acompanhar os embargos de cópia de um dos acórdãos apontados em seu recurso como paradigma neste tópico (RE-AGR 541.901-1/RS) a fazer face ao aresto impugnado, descumprindo o disposto no artigo 331 do Regimento Interno desta Casa. 
    Quanto à alegação de que a e execução foi embargada e comporta a execução em honorários verifico que os acórdãos fixaram o dado fático de que a execução não foi embargada. Para se chegar a conclusão diversa seria imprescindível o exame das provas dos autos, o que encontraria óbice na Súmula 279 do STF. 
    Já quanto às alegações referentes ao enquadramento do débito na modalidade Requisição de Pequeno Valor constato a ausência do necessário cotejo, por não haver juntado o acórdãos paradigma (RE 420.816/PR), descumprindo, novamente, o disposto no artigo 331 do Regimento Interno desta Casa. 
    Também incide neste capítulo o óbice da Súmula 279 pois seria necessário o revolvimento do conjunto fático probatório para enquadrar o débito na modalidade mencionada.
    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 21, §1º c/c 331 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente